Tribunal: STF
Processo: HC 225660
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Ações penais distintas. Art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Processo vinculador. Identificação. Redistribuição por prevenção.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Edson Fachin submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jorge Luiz Zelada em face de julgamento do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no EREsp 1.861.328/RJ.



    Narram os impetrantes que o paciente, ex-diretor da Petrobras foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ‘em virtude da prática do delito previsto no art. 92 da Lei de Licitações, vindo a ser condenado, como funcionário da empresa de economia mista, à pena de 4 anos de detenção por alegada vulneração ao art. 90 da mesma legislação extravagante, o que mantido, na íntegra, pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça/RJ’. 



    Articulam, em síntese, que a ‘base acusatória adveio de relatório final da comissão interna de apuração formada no âmago da Petrobras para apurar faltas disciplinares de diversos funcionários (documento em anexo), entre eles Jorge Zelada, enviado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro’, em circunstâncias conexas ao conjunto de investigações atinentes à operação de repercussão nacional.



    Sustentam, nesse contexto, a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar a persecução penal, o que estaria em conformidade com a compreensão mais recente do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    Após a exposição de suas razões, os impetrantes requerem ‘a concessão da ordem, a fim de se reconhecer a incompetência da Justiça Estadual fluminense, anulando-se os atos decisórios, remetendo-se o processo penal ao Juízo Federal de Curitiba – PR’. 



    Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 10.3.2023, por prevenção ao INQ 4.112 e HC 141.150 (e.Doc. 12). 



    2. Conforme adiantado, insurgem-se os impetrantes contra o processamento e julgamento da Ação Penal n. 0232574-02.2014.8.19.0001 pela 27ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sob o fundamento de que o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR seria o competente para julgar o feito.



    Depreende-se que a persecução criminal em apreço foi processada a partir de investigação distinta da denominada Operação Lava Jato, de modo que a pretensão veiculada, por si só, não detém o potencial efeito de atrair, desde logo, a prevenção temática deste relator para os processos relativos àquela operação.



    3. Diante das particularidades da demanda, submeto a questão ao exame da eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber. 



    Publique-se. Intime-se.”



    2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue.



      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jorge Luiz Zelada contra decisão proferida no EREsp nº 1.861.328/RJ do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origem a Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ. 



      No momento da autuação e distribuição, tendo em vista o teor da impetração e do ato apontado como coator, apontou-se vinculação com a Operação Lava Jato, motivo pelo qual, após pesquisas aos sistemas informatizados desta Corte, o presente processo foi distribuído ao Senhor Ministro Edson Fachin, responsável pelos processos relativos à mencionada operação policial, indicando-se como vinculador o HC nº 141.146 e processo relacionado o HC nº 141.150 (ambos do mesmo paciente e com referência à mencionada Operação Policial), além do Inq. nº 4.112.



      Afastado o vínculo com a referida Operação Policial, cumpre informar que pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base na ação penal citada retorna o processo RHC nº 224.710, interposto por Alexandre Penna Rodrigues, ainda em tramitação nesta Suprema Corte.



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



      3. Volta-se a presente habeas corpus a obter a declaração da nulidade de todos os atos decisórios praticados no bojo da Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 (27ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ), ao argumento de que competente o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.



      Não se está, assim, com rigor, na presença de processo cuja origem remonte à investigação levada a efeito no bojo da Operação Lava Jato, a invalidar o critério justificador da prevenção levada a efeito na espécie.



      4. Em trâmite o RHC nº 224.710, feito apontado pela Secretaria Judiciária desta Casa em razão da origem comum ao presente writ, qual seja a Ação Penal nº 0232574-02.2014.8.19.0001, como novo processo vinculador, cumpre observar o comando do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    Ex positis, à Secretaria Judiciária para redistribuir o presente writ, por prevenção ao RHC nº 224.710, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente